Tribunal: TJES
Processo: 0004738-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004738-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXIELY CHAGAS LUCAS e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMABARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS MINISTERIAIS DESPROVIDOS. EMBARGOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de Maxiely Chagas Lucas contra acórdão que deu parcial provimento às apelações defensivas, afastando a condenação pelo crime de associação para o tráfico e reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar o crime de associação para o tráfico e reconhecer o tráfico privilegiado em favor da ré; (ii) saber se houve omissão quanto à determinação expressa de expedição de alvará de soltura após a fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria relativa à associação para o tráfico, concluindo pela ausência de prova segura do
animus
associativo, elemento essencial do tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5. A decisão também fundamentou o reconhecimento do tráfico privilegiado, destacando a primariedade, os bons antecedentes da ré e a insuficiência da quantidade de droga apreendida para afastar a incidência da fração máxima de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. Quanto aos embargos defensivos, verifica-se a perda superveniente do objeto, diante da expedição do alvará de soltura em favor da ré em 18/11/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do Ministério Público desprovidos. Embargos defensivos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e julgar prejudicado os embargos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
4738-37
.20
2
1
.8.08.00
21

EM
B
TE/
EMBDO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

EM
B
DO/
EMBTE
:
MAXIELY CHAGAS LUCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de

embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão
(ID
1
6972245
)
, que,
à unanimidade
de votos
,
deu parcial
provimento ao
s
recurso
s interpostos por

MAXIELY CHAGAS LUCAS
e
ALISON BRENO SANTANA DE OLIVEIRA.

Em
suas
razões
(ID 1
70
60355
)
,
o
Parquet

aduz que: I) o acórdão deixou de analisar e rebater elementos probatórios relevantes, os quais, se devidamente considerados, conduzem à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico; II) há contradição interna, por descrever dinâmica operacional típica de associação criminosa rudimentar e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de
animus
associativo; III) ao reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº
11.343/06
na fração máxima
em favor de Maxiely Chagas Lucas, ao fundamento de que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para afastar o benefício e considerando a primariedade e os bons antecedentes da ré, o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à análise do requisito da não dedicação a atividades criminosas, pois deixou de considerar, de forma conjunta e contextualizada a quantidade expressiva de droga apreendida, o local da apreensão (imóvel dedicado ao preparo e armazenamento de entorpecentes), as circunstâncias da abordagem
(
realizada após informações de populares e observação prévia dos policiais em ponto estratégico
)
, além da apreensão de apetrechos utilizados na preparação dos entorpecentes para venda. Prequestiona a matéria
.

Por sua vez, a def
esa de Maxiely Chagas Lucas
(ID 1
7071844
)

alega
omiss
ão
n
o acórdão,
que
, ao conceder o direito de cumprir a pena em regime aberto, não determinou,
expressamente,
a imediata expedição de alvará de soltura
.

Contrarrazões
pelo
des
provimento
do recurso adverso

(ID
17616531
e

ID
18118975
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

"
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.
"

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Fixadas tais premissas,
ressalto que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o
Parquet
, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o
s embargos manejados pelo
Ministério Público
,
que:

"(...
)
Em continuação, em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, não obstante os argumentos do
Parquet
, não há provas aptas a demonstrar,
sem sombra de dúvidas
, o
animus

associativo entre os denunciados, tampouco a existência de hierarquia e divisão de tarefas e lucros, não sendo o mero concurso de agentes suficiente para tal finalidade.

Na espécie, a possibilidade dos réus estarem associados para o tráfico de drogas subsiste no campo das presunções, sobretudo no que diz respeito ao
animus

associativo, que, por ser figura central do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, deve restar induvidosamente comprovado (...
)."

Ainda quanto aos aclaratórios do
Parquet
,
constou no
julgado
que
:

"(...)
Na terceira fase, a

defesa de Maxiely busca o reconhecimento do tráfico privilegiado. Também com razão.

No caso concreto, afastada a condenação pela associação para o tráfico de drogas, entendo que a recorrente faz jus à redução da pena. E a

regra contida no §4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06

reza que as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car

às atividades criminosas, nem integr
ar

organização criminosa, exatamente a hipótese dos autos.

Na espécie,

entendo que

a

apreensão de
35 tiras de maconha, 13 buchas menores de maconha e

uma

porção de maconha

não s
e presta

a afastar a incidência da fração máxima na causa de diminuição da pena, sobretudo por se tratar

de ré

primária

e de bons antecedentes.

Dessa maneira,
as peculiaridades do caso impõem a redução da sanção na fração de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e 166

(cento e sessenta e seis) dias-multa.

(...)."

Como é possível constatar, a fundamentação utilizada está em perfeita consonância com os ditames legais e a jurisprudência consolidada
pel
o
Superior Tribunal de Justiça.

Destaco, por oportuno, que
o órgão julgador não é
“
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgInt no REsp n
º
2.110.374/PB).

Por fim,
julgo prejudicado o
s embargos de declaração opostos pela
por

Maxiely Chagas Lucas
,
uma vez que,
após analisar os dados da
referida

embargante
no Infopen-ES,
constatei a
perda do
objeto
do recurso
, considerando que o alvará de soltura fora expedido em 18/11/2025.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO AO
S ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGO PREJUDICADO O
S EMBARGOS DEFENSIVOS
.

Considera-se prequestionada a matéria

para todos os fins.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.